Tribunal: STJ
Processo: 0008127-58.2015.8.19.0207
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2143723 - RJ(2022/0167880-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO OLIVEIRA DE CARVALHO - RJ114248
FABRÍCIO LUÍS DA SILVA CRUZ - RJ142595
FABIO FELIX BARROS DA SILVA - RJ201511
ARISTIDES PATRICIO DE ARAUJO - RJ070222
AGRAVADO
: ORLANDO VIEIRA DO NASCIMENTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARILENE CORDEIRO DE LIMA - HERDEIRO
AGRAVADO
: CAMILA VIEIRA DE LIMA CONCEICAO - HERDEIRO
ADVOGADOS
: AGOSTINHO VILAR SALDANHA - RJ060464
SÉRGIO PERRINI BODART - RJ047776
INTERES.
: UNIPRO EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO FELIX DE REZENDE - RJ085633
TARCÍSIO OLIVEIRA DE CARVALHO - RJ114248
INTERES.
: EDIR MACEDO BEZERRA
ADVOGADO
: GENILDO JOSÉ DOS SANTOS - RJ151879
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54904826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ae57e39d-03a4-4b45-afb3-4426c18bb03d

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA54904826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ae57e39d-03a4-4b45-afb3-4426c18bb03d

LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ae57e39d-03a4-4b45-afb3-4426c18bb03d

AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2143723 - RJ(2022/0167880-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO OLIVEIRA DE CARVALHO - RJ114248
FABRÍCIO LUÍS DA SILVA CRUZ - RJ142595
FABIO FELIX BARROS DA SILVA - RJ201511
ARISTIDES PATRICIO DE ARAUJO - RJ070222
AGRAVADO
: ORLANDO VIEIRA DO NASCIMENTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARILENE CORDEIRO DE LIMA - HERDEIRO
AGRAVADO
: CAMILA VIEIRA DE LIMA CONCEICAO - HERDEIRO
ADVOGADOS
: AGOSTINHO VILAR SALDANHA - RJ060464
SÉRGIO PERRINI BODART - RJ047776
INTERES.
: UNIPRO EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO FELIX DE REZENDE - RJ085633
TARCÍSIO OLIVEIRA DE CARVALHO - RJ114248
INTERES.
: EDIR MACEDO BEZERRA
ADVOGADO
: GENILDO JOSÉ DOS SANTOS - RJ151879
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.545):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n.
foi aplicado
339/STF
equivocadamente, porquanto o recurso extraordinário não teria por objeto a
discussão quanto à extensão da fundamentação, mas sim a ocorrência
de cerceamento de defesa, em razão de condenação embasada em prova cuja
produção lhe foi negada.
Afirma que o Tema n.
foi editado em 2010, antes da entrada
339/STF
em vigor do atual Código de Processo Civil, o qual, em seu artigo 489, § 1°,
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

prevê a necessidade de enfrentamento de todos os pontos suscitados pela
parte, razão pela qual sustenta a necessidade de superação do referido Tema.
Reitera a existência de repercussão geral, bem como de violação ao
IX, da Constituição Federal, e aduz haver afronta também ao
°,
art. 93,
art. 5
XXXV, da Carta Magna, pois haveria crescente rejeição de recursos por
decisões com fundamentos padronizados, que encobririam a ausência de
enfrentamento efetivo das teses jurídicas centrais submetidas ao Poder
Judiciário.
Sustenta que o Tema n.
tampouco seria aplicável ao caso
181/STF
em apreço, pois não busca a discussão dos pressupostos de admissibilidade do
recurso especial, mas a análise de afronta ao
°, LV, da Constituição
art. 5
Federal, em razão de cerceamento de defesa ocorrido perante o juízo de origem
e chancelado por esta Corte Superior.
Assevera estar em um limbo jurisdicional, pois o acórdão recorrido
teria se negado a analisar a tese ventilada em razão de referir-se à matéria
constitucional, e esta Vice-Presidência teria negado seguimento ao recurso
extraordinário por considerar que a discussão em apreço teria índole
infraconstitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.565-2.571.
É o relatório.
VOTO
. Inicialmente, no que tange à suscitada violação ao
°, XXXV, da
2
art. 5
Constituição Federal, esse ponto não foi oportunamente trazido nas razões do
recurso extraordinário, tratando-se de inovação contida no agravo interno.
Nesse contexto, a matéria está acobertada pela preclusão
consumativa, não sendo possível conhecer da irresignação nesse particular.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL
MILITAR.
GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE.
CARÁTER
PROPTER
LABOREM.
EXTENSÃO
AOS
INATIVOS.

PARCIAL
CONHECIMENTO
E
TEMA
462/STF.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. No AI n. 846.912
julgado na sistemática da
RG/BA,
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que: "a
questão da extensão aos aposentados e pensionistas da
vantagem pecuniária 'Gratificação de Atividade Policial Militar -
GAPM', paga aos policiais militares em atividade, tem natureza
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n.
584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
" (
13/03/2009
.
Tema 462/STF)
2. Não se pode conhecer da alegada violação do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não
provido.
(AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS n.
relator
43.059/BA,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
7/6/2022,
de
)
9/6/2022.
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.463-2.469):
Cuida-se, na origem, de ação de indenização (por reprodução
não autorizada de obra literária e fonográfica) cumulada com
danos morais, patrimoniais e lucros cessantes, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelos recorridos em
desfavor de EDIR MACEDO, IGREJA UNIVERSAL DO REINO
DE DEUS e EDITORA E GRÁFICA UNIPRO.
Sustenta o recorrido ser o criador e idealizador do Projeto
"HARPA DE OURO", cuja aprovação se deu em 1995 pela
CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil),
momento esse que teria sido concedido ao recorrido o direito
único e exclusivo de adaptação, gravação, reprodução e
revenda de todos os hinos da Harpa Cristã.
Afirma o autor, ora recorrido, que a IGREJA UNIVERSAL DO
REINO DE DEUS teria copiado o seu projeto e se apropriado de
23 hinos da Harpa Cristã, criando arranjos musicais diferentes,
alterando as letras supostamente traduzidas e registradas pelo
recorrido. E que, em 2008, a recorrente teria lançado a 2a versão
do hinário, com 33 hinos da Harpa. Alega o recorrido que os
hinários da recorrente já estão na 5a edição em 2012, e
possuem 56 hinos da Harpa Cristã.
Visa, na ação indenizatória, ao pagamento de danos
patrimoniais, com base nas mais de 2.000.000.000 (dois bilhões)
de tiragens comercializadas no valor de R$ 20,00 (vinte reais),
pela violação de direito autoral; a proibição de produzir,
comercializar, fabricar ou executar, seja por qualquer meio,
incluindo rádio, televisão, mídia interna ou externa,
,
internet
templos, entre outros, bem como as que já tenham sido
produzidas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais); e a condenação por lucros cessantes, em
quantia a ser arbitrada em juízo.
O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência dos
pedidos autorais (fls. 1.115-1.120).
O Tribunal de origem negou provimento aos apelos dos réus. Os
embargos de declaração foram desprovidos.
Passo ao exame do recurso especial.
Inicialmente, quanto à apontada violação dos incisos IV e VI do
§ 1°do
do CPC, alega a parte recorrente a ocorrência de
art. 489
prescrição (fl. 1.394).
Verifica-se que, no entanto, que a parte não especificou a
suposta falha na prestação jurisdicional, mas apenas alegou
genericamente a negativa de prestação. Assim, é inviável o
conhecimento do recurso especial nesse ponto, ante o óbice da
Súmula n. 284/STF.
Com relação à prescrição alegada no recurso especial, o
Tribunal de origem a afastou, entendendo que "contratações se
dão de forma reiterada e continuada, conforme bem consignado
pela juíza a quo, na sentença prolatada em
" (fl.
06/06/2018
1.318), razão pela qual a prescrição começa a correr a partir da
última infração.
Observa-se, portanto, que o acórdão está no mesmo sentido da
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em se tratando
de violação continuada de direito, a prescrição da pretensão
indenizatória é contada a partir de cada uso não autorizado.
A propósito, cito:
[...]
Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência consolidada nesta Corte, circunstância que
atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

Com relação à violação do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, não se conhece do recurso especial, visto que é
matéria constitucional e, portanto, de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito:
[...]
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da recorrente,
percebe-se que o Tribunal
analisou a questão com base
a quo
no acervo probatório dos autos, e pronunciou-se sobre a
questão nos seguintes termos (fl. 1.328):
[...]
Reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, portanto,
demanda o reexame de toda a matéria fático-probatória dos
autos, o que encontra óbice na
Nesse sentido,
Súmula n. 7/STJ.
confira-se precedente:
[...]
Pretende, ainda, a recorrente a revaloração do Termo de
Responsabilidade, que, segundo alega, não transfere direitos de
uma obra, mas, tão somente, autoriza o recorrido a realizar uma
adaptação dos hinários por sua própria expensa. Alega, assim,
dissídio jurisprudencial, e junta acórdãos desta Corte no sentido
de que a revaloração dos elementos probatórios não implicam
revolvimento das provas dos autos.
Contudo, observa-se que a recorrente não demonstrou o
apontado dissídio, limitando-se a juntar as ementas desta Corte,
sem realizar o devido cotejo analítico.
Com efeito, como se sabe, para que seja caracterizada a
divergência jurisprudencial, deve o recorrente I) apontar o artigo
de lei ao qual teria sido dada interpretação divergente;
II) promover o devido cotejamento analítico, não sendo
suficiente a mera citação de ementas de julgados que entendem
acolher sua tese recursal; e III) apresentar certidão, cópia
autenticada ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tenha sido
publicado o acórdão divergente, ou ainda a reprodução de
julgado disponível na
, com indicação da respectiva fonte
internet
(art. 255, § 1o, do RISTJ).
Nesse sentido, cito:
[...]
Por fim, quanto ao valor dos danos morais, aponta a
recorrente violação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Ressalta a exorbitância do valor fixado,
"desproporcional ao suposto dano sofrido pelo recorrido" (fl.
1.403).
Observa-se, contudo, que, nas razões do recurso especial, a
recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei federal
que considera violado para sustentar sua irresignação quanto à
alegada desproporcionalidade.
A mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado
recorrido não preenche o requisito formal de admissibilidade
recursal.
As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente
visa à reforma do julgado, de modo que a "simples menção de
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo
das razões recursais, não supre a exigência de fundamentação
adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
". (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 402.314/SP,
Sexta Turma, DJe de
.
22/9/2015)
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do
recurso especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido, confiram-se os julgados:
[...]
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Tais fundamentos foram, inclusive, reforçados pelo voto-vista, que
acompanhou integralmente o entendimento do Relator, sem lhe opor
divergência (fls. 2.471-2.473):
Para uma análise mais detida da matéria trazida a
julgamento, pedi vista dos autos.
A irresignação não merece prosperar.
A preliminar de prescrição foi rejeitada pelo Tribunal de origem
nos termos da seguinte fundamentação:
[...]
Frisa-se que, mesmo à luz do
do Código de Processo
art. 489
Civil, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a
respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se
podendo confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional
ou ausência de fundamentação com decisão contrária aos
interesses da parte.
Quanto a prescrição propriamente dita, não vejo como conhecer
do recurso especial, tendo em vista que as razões recursais
indicam como contrariado apenas o
do CPC, que não
art. 489
disciplina a matéria.
Incide, no ponto, o enunciado da
segundo a
Súmula no 284/STF,
qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
O mesmo óbice impede o conhecimento do recurso no tocante à
pretendida redução do valor fixado a título de danos morais,
porquanto não indicados os dispositivos legais que teriam sido
ofendidos.
No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, o conhecimento
da irresignação encontra óbice na
porquanto
Súmula no 7/STJ,
examinada a questão a partir da análise do acervo fático-
probatório dos autos, cujo reexame é vedado na via recursal
eleita.
E como já bem salientou o eminente Relator, não compete a
esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos
constitucionais, sob pena de invasão da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal.
Por fim, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça - RISTJ -, a divergência jurisprudencial com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação
e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, para não
conhecer do recurso especial, sem majoração de honorários,
porque já estabelecidos no percentual máximo permitido.
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 2.511-2.513):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão
embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira
clara e fundamentada, consignou, quanto à apontada violação
dos incisos IV e VI do § 1° do
do CPC, que a parte não
art. 489
especificou a suposta falha na prestação jurisdicional, mas
apenas alegou genericamente a negativa de prestação. Assim, é
inviável o conhecimento do recurso especial nesse ponto, ante o
óbice da Súmula n. 284/STF.
Ademais, quanto à prescrição alegada no recurso especial, o
Tribunal de origem a afastou, entendendo que "contratações se
dão de forma reiterada e continuada, conforme bem consignado
pela juíza a quo, na sentença prolatada em
" (fl.
06/06/2018
1.318), razão pela qual a prescrição começa a correr a partir da
última infração.
Como já pontuado no julgado embargado, o acórdão proferido
na origem posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência
desta Corte, segundo a qual, em se tratando de violação
continuada de direito, a prescrição da pretensão indenizatória é
contada a partir de cada uso não autorizado.
Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal
coincide
a quo
com a jurisprudência consolidada nesta Corte, circunstância que
atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, com relação à violação do art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, não padece o acórdão de qualquer
omissão, visto que, conforme discutido e decidido pela Terceira
Turma, não se conhece de recurso especial, que aponta
violação de dispositivo constitucional, de competência exclusiva
do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, cito:
[...]
Observa-se a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via
adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
[...]
No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.880.896/RJ,
Marques, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis,
pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado,
sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:17
Código de Controle do Documento: 2cb8c11a-a294-4966-bf8f-83c857f7612b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no REsp 2.143.723 / RJ
Número Registro: 2022/0167880-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081275820158190207 202224502345 81275820158190207
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO OLIVEIRA DE CARVALHO - RJ114248
FABRÍCIO LUÍS DA SILVA CRUZ - RJ142595
FABIO FELIX BARROS DA SILVA - RJ201511
ARISTIDES PATRICIO DE ARAUJO - RJ070222
RECORRIDO
: ORLANDO VIEIRA DO NASCIMENTO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: MARILENE CORDEIRO DE LIMA - HERDEIRO
RECORRIDO
: CAMILA VIEIRA DE LIMA CONCEICAO - HERDEIRO
ADVOGADOS
: AGOSTINHO VILAR SALDANHA - RJ060464
SÉRGIO PERRINI BODART - RJ047776
INTERES.
: UNIPRO EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO FELIX DE REZENDE - RJ085633
TARCÍSIO OLIVEIRA DE CARVALHO - RJ114248
INTERES.
: EDIR MACEDO BEZERRA
ADVOGADO
: GENILDO JOSÉ DOS SANTOS - RJ151879
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
Documento eletrônico VDA54882162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 2ed23f9c-58f6-4cc9-9373-c37ecd1930d3

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS : TARCÍSIO OLIVEIRA DE CARVALHO - RJ114248
FABRÍCIO LUÍS DA SILVA CRUZ - RJ142595
FABIO FELIX BARROS DA SILVA - RJ201511
ARISTIDES PATRICIO DE ARAUJO - RJ070222
AGRAVADO
: ORLANDO VIEIRA DO NASCIMENTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARILENE CORDEIRO DE LIMA - HERDEIRO
AGRAVADO
: CAMILA VIEIRA DE LIMA CONCEICAO - HERDEIRO
ADVOGADOS : AGOSTINHO VILAR SALDANHA - RJ060464
SÉRGIO PERRINI BODART - RJ047776
INTERES.
: UNIPRO EDITORA LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIO FELIX DE REZENDE - RJ085633
TARCÍSIO OLIVEIRA DE CARVALHO - RJ114248
INTERES.
: EDIR MACEDO BEZERRA
ADVOGADO
: GENILDO JOSÉ DOS SANTOS - RJ151879
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 2ed23f9c-58f6-4cc9-9373-c37ecd1930d3